Tribunal: STF
Processo: RMS 37589
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 12, p. 161):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). 2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra os atos judiciais que: (I) não conheceram do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade e da ausência da cadeia completa de procuração do advogado subscritor do recurso; (II) não admitiram o recurso extraordinário, com base no entendimento de que as questões trazidas não possuíam a indispensável repercussão geral (Temas 895, 660 e 181/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Nas razões recursais, inicialmente, pleiteia-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.



    No mais, alega-se, em síntese, que o Recorrente foi demitido do cargo público que ocupava no Quadro da Polícia Militar do Estado de São Paulo e que, interposto o recurso especial, o STJ negou-lhe provimento por considerá-lo intempestivo. 



    Sustenta-se, ainda, que houve violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF, tendo em vista que o recurso especial foi protocolizado no prazo legal.



    Quanto à ausência de instrumento procuratório do subscritor do recurso, justifica-se que a falha não foi do representante legal da parte, pois os autos digitais foram remetidos ao STJ por serventuário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 



    Por outro lado, afirma-se que “os feriados, no período de carnaval, são considerados como nacionais e não locais” (eDOC 12, p. 186) e que, portanto, não havia motivo para o STJ se negar a apreciar o mérito da controvérsia (eDOC 12, p. 187) e não determinar o trânsito do recurso extraordinário, aplicando-se temas da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, argumenta-se que o Comandante-Geral da Polícia Militar, em decisão final, afirmou “que o Recorrente/Agravante/Impetrante não exigiu, não solicitou, não presenciou a exigência e não recebeu qualquer dinheiro”, mas apenas e tão somente, deixou de elaborar o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o BOPM, e de comunicar o fato ao Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, sendo certo que, por estes dois últimos fatos, eis que ele foi demitido da Polícia Militar de São Paulo, mesmo sendo as preditas atribuições somente de competência do encarregado da guarnição, conforme estão muito bem disciplinadas pelas normas para o sistema operacional de policiamento PM - Norsop (...)” (eDOC 12, p. 194). 



    Ao final, postula-se que seja determinado o processamento do recurso especial, anulando-se o acórdão recorrido, considerando que o recurso foi protocolado no prazo legal e que não há vício na “cadeia de procuração do advogado subscritor do recurso”, garantindo-se o direito de ser analisado o pedido do Recorrente de reintegração aos Quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    Devidamente intimada, a União não ofereceu as contrarrazões (eDOC 12, p. 241).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente recurso em mandado de segurança. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Quanto ao fundamento do acórdão ora recorrido, observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que também é uníssona, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, não se verifica a excepcionalidade alegada, uma vez que o acórdão recorrido traduz o entendimento firmado por esta Corte nos Temas 181, 660 e 895, da sistemática da Repercussão Geral, situação que não configura teratologia da decisão, a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) 3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 32.389-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.02.2014). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PRECEDENTE EDITADO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AI nº 738444/PE, Tema nº 320). 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento firmado em repercussão geral (Tema nº 320, julgado no AI nº 738444/PE), no sentido de que a discussão a respeito do reconhecimento da condição de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial tem natureza infraconstitucional, sendo reflexas as alegações de violação da Constituição Federal. Não há, assim, teratologia no ato impugnado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS 34.268-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 33.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.05.2015). 



    Além disso, no que diz respeito à discussão acerca da intempestividade do recurso especial, cabe ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impede a sua posterior regularização. 



    Conforme assentado na decisão do STJ, objeto do presente recurso e que não diverge da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o de Corpus Christi são considerados feriados locais.



    Desse modo, a parte recorrente deveria, no momento da interposição do recurso, fazer a comprovação por meio de documento idôneo. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local. Suspensão do expediente forense. Não comprovação no ato de interposição do recurso. Precedentes. 1. A parte agravante não comprovou no ato de interposição do recurso na origem a ocorrência de feriado local, não observando o que dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.001-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.09.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Intempestividade do recurso extraordinário, pois conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.276.611-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    Por oportuno, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 08.09.202, os seguintes fragmentos:



    “Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido no processo no tribunal de origem, de modo que deve observar os prazos e eventuais suspensões locais. Dos autos, extrai-se que a decisão agravada foi publicada em 17/02/2020, tendo o agravo sido interposto somente em 11/03/2020. 



    Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. A segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento de interposição do recurso. Cite-se, neste sentido, os seguintes julgados: ARE nº 1.140.177/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/06/18; ARE nº 1.189.750/RS, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 22/2/19; ARE nº 1.209.347/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.165.733/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 9/10/18; ARE nº 1.197.831/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/19 e ARE nº 1.085.247/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/2/18. Rejeito os embargos de declaração”. 



    Não há, portanto, teratologia na decisão proferida no agravo interno no mandado de segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a apreciação do mérito da controvérsia. 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 17, p. 1-5):



     



    “Ausente flagrante ilegalidade. 9. Pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança (MS 31139, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, pub. 25/10/2019).



    10. Na espécie, contudo, não restou demonstrada a interposição dos recursos dentro do prazo legal, conforme decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, a fl. 636, verbis: 



    (...)



    11. De fato, o Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6º, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso, verbis: 



    (....)



    13. Ademais, é necessário se verificar se eventual feriado que aconteça no curso do prazo para sua interposição é previsto em lei federal. Se não o for, trata-se de feriado local e por isso deve ser comprovada a sua existência no ato de interposição, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC/2015. É o caso da segunda-feira de carnaval e da quarta-feira de cinzas, que não são feriados nacionais. Na espécie, para verificação da tempestividade do recurso especial, portanto, somente se exclui da contagem a terça-feira de carnaval, salvo comprovação do feriado local, não ocorrente na espécie. 



    14. Verificada, ainda, a intempestividade do agravo em recurso especial interposto, não havendo tal fato sido impugnado. 



    15. Inexistindo direito líquido e certo, não há se falar em concessão da segurança ora pretendida. À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do recurso ordinário”. (grifos nossos)



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente